Tribunal: TJMT
Processo: 1012503-19.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012503-19.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GILLIANO VINICIUS FREITAS SOUZA - CPF: 030.440.701-12 (ADVOGADO), GUILHERME URZEDA DE SOUZA - CPF: 044.533.861-09 (PACIENTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), GILLIANO VINICIUS FREITAS SOUZA - CPF: 030.440.701-12 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN LUIZ DALL AGNOL - CPF: 028.044.481-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL DE MIRANDA ALVES - CPF: 977.235.091-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012503-19.2024.8.11.0000

PACIENTE: GUILHERME URZEDA DE SOUZA
IMPETRANTE: GILLIANO VINICIUS FREITAS SOUZA

IMPETRADO: JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – CABIMENTO – ESCOAMENTO DO PRAZO FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM – PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – DESNECESSIDADE DA MEDIDA –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É desnecessária a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico se o prazo inicialmente fixado de seis meses se findou sem nenhuma violação, máxime quando demonstrado que ao paciente foi proposto acordo de não persecução penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012503-19.2024.8.11.0000

PACIENTE: GUILHERME URZEDA DE SOUZA

IMPETRANTE: GILLIANO VINICIUS FREITAS SOUZA

IMPETRADO: JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Guilherme Urzeda de Souza
, apontando como autoridade coatora o juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO, que concedeu liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da segregação (CPP, art. 319), após a prisão em flagrante dele pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 288 e art. 171, § 2º, incisos I e III, ambos do Código Penal (
associação criminosa
e
estelionato
).

A defesa sustenta que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, uma vez que:
1)
a cautelar de monitoramento eletrônico foi fixada pelo prazo de 6 (seis) meses, que se findou em 14 de abril de 2024;
2)
o
Parquet
optou por não denunciá-lo em virtude do oferecimento de acordo de não persecução penal e;
3)
o impetrante formulou pedido para retirada da tornozeleira eletrônica em 11 de dezembro de 2023, pleito não analisado pelo juízo de origem até os dias atuais.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem para revogar a medida cautelar de monitoramento eletrônico.

O pedido de tutela liminar foi deferido [Id. nº 213741178].

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem [Id nº 214916658].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012503-19.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos,
Guilherme Urzeda de Souza
foi preso em flagrante, no dia 11 de outubro de 2023, acusado da prática, em tese, dos crimes previstos no art. 288 e art. 171, § 2º, incisos I e III, ambos do Código Penal (
associação criminosa
e
estelionato
).

Submetido à audiência de custódia, o juízo do
Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO concedeu liberdade provisória ao paciente, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da segregação (CPP, art. 319), dentre elas o monitoramento eletrônico pelo prazo de 6 (seis) meses, em decisão assim exarada:

“
VISTOS.

Cuida-se de auto de prisão em flagrante dos custodiados
MICHAEL DE MIRANDA ALVES, JONATHAN LUIZ DALL AGNOL, e GUILHERME URZEDA DE SOUZA
, flagrados na prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 288, e 171, § 2º, incisos I e III, todos do Código Penal, pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência e nota de culpa. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir. (...)

O Auto está formalmente perfeito, com a oitiva do condutor, testemunhas e interrogatórios dos conduzidos.

Consta, ainda, o termo de apreensão da Scania/r560 A6x4, Cor Azul, Ano 2023, VIN 9BSR6X400R4052903, e extratos e áudios das conversas travadas entre os autuados.

Os autuados se encontram, a princípio, em situação de flagrância, diante do fato de terem se associado para supostamente venderem ou locarem um caminhão sem o consentimento da instituição bancária credora.

Não se vislumbra, assim, qualquer irregularidade ou ilegalidade do flagrante e respectivo Auto, razão pelo qual o
HOMOLOGO
.

Com efeito, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, consoante se infere do Boletim de Ocorrência, termo de apreensão do caminhão, extratos e áudios da negociação da venda/locação, depoimentos dos policiais civis e testemunhas.

Por outro lado, em relação as prisões dos suspeitos, o Código de Processo Penal estabelece em seu artigo 310 que: (...).

No presente caso, entendo que não estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão preventiva dos autuados GUILHERME e JONATHAN LUIZ.

Digo isto porque, conforme se observa pelos antecedentes juntados no ID 131713094 e 131713093, os mesmos são primários, e, por este motivo, não há qualquer elemento de informação que suponha temeridade em suas solturas. Inclusive, se de frisar que, caso sejam eventualmente condenados, não cumprirão pena em regime extremo.

Outrossim, nada há que justifique a custódia com relação à conveniência da instrução criminal, tendo em vista que, em se tratando de pessoas primárias, nada faz supor que conturbarão a colheita de provas. Da mesma forma, pode se dizer quanto à garantia de aplicação da lei penal, uma vez que os segregados possuem domicílio certo, nada indicando que se furtarão à aplicação da lei, caso sejam colocados em liberdade.

De outra feita, as informações existentes no parágrafo anterior demonstram ser suficientes e adequadas a fixação de medidas cautelares diversas da prisão já que esta última é medida de exceção (artigo 321 do CPP).

Por fim, considerando a gravidade de suas condutas, bem como suas condições financeiras, arbitro o pagamento de fiança, para cada um, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual deve ser paga em duas parcelas, sendo a
primeira no prazo de 10 (dez) dias, ou seja, até o dia 22/10/2023, e a última em 22/11/2023.

Diante o exposto, nos termos do art. 310, inciso III, do CPP e em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA
a
JONATHAN LUIZ DALL AGNOL e GUILHERME URZEDA DE SOUZA
, mediante a imposição das seguintes condições:

I – Manterem o comprovante de residência atualizado, da mesma forma o número de telefone para contato, perante o juízo da causa;

II – Comparecerem a todos os atos em que haja necessidade de suas presenças;

III –
Não se comunicarem com os demais autuados por qualquer meio;

IV – Pagamento da fiança (R$ 5.000,00), divididos em duas parcelas, sendo que a primeira parcela deverá ser paga no prazo de 10 dias, ou seja, até o dia 22/10/2023. Sendo a segunda parcela devendo ser paga em até 22/11/2023.

V – Monitoramento eletrônico pelo prazo de 06 (seis) meses
(...)
”.

Em 23 de novembro de 2023, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em relação ao paciente, deixou de “
oferecer denúncia quanto aos crimes de estelionato e associação criminosa (...), uma vez que todos fazem jus ao benefício despenalizador do acordo de não persecução penal (ANPP) acima, que será oferecido posteriormente
”,
in verbis
:

“(...)
Quanto a
JOENIL VICENTE DE ARRUDA E SILVA, GUILHERME URZEDA DE SOUZA, ADSON DE SOUZA
,
PATRÍCIA BARROS DE MATOS, MÁRCIO SOTEL
e
JOÃO MIGUEL RODRIGUES DE SOUZA
deixo de oferecer Denúncia quanto aos crimes de ESTELIONATO e ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, e a
PAULO ROBERTO DA COSTA E SILVA
deixo de oferecer Denúncia quanto ao crime de RECEPTAÇÃO, uma vez que todos fazem jus ao benefício despenalizador do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) acima, que será oferecido posteriormente, já que no presente feito há a presença de réu preso (e não se lhe pode ocasionar constrangimento ilegal por excesso de prazo), razão pela qual requeiro o
desmembramento
do feito com relação a eles (JOENIL VICENTE DE ARRUDA E SILVA, GUILHERME URZEDA DE SOUZA, ADSON DE SOUZA, PAULO ROBERTO DA COSTA E SILVA, PATRÍCIA BARROS DE MATOS, MÁRCIO SOTEL e JOÃO MIGUEL RODRIGUES DE SOUZA)
”.

Em razão da oferta de acordo de não persecução penal (ANPP), a defesa de
Guilherme
pleiteou a retirada do monitoramento eletrônico em 11 de dezembro de 2023, pedido que foi reiterado em 26 de janeiro de 2024 e em 13 de abril de 2024,
sem apreciação do juízo singular até os dias atuais
, o que configura constrangimento ilegal decorrente da indevida manutenção do dispositivo, sobretudo porque o prazo inicial fixado (seis meses) findou-se em 12 de abril de 2024, inexistindo notícia de qualquer violação por parte do paciente.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a medida liminar deferida e
concedo

a ordem de
habeas corpus
em favor de
Guilherme Urzeda de Souza
para
revogar a medida cautelar de monitoramento eletrônico
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024